Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS VALORES EM CASO DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. Trata-se de alimentandos menores impúberes, atualmente com 12, 6 e 3 anos de idade. Apesar da ausência de comprovação detalhada das despesas, suas necessidades são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil).
7. O valor dos alimentos fixados na sentença (27% dos rendimentos do réu, abatidas as verbas compulsórias e indenizatórias) está aquém das necessidades dos alimentandos e da possibilidade do alimentante. A majoração para 30% não onera substancialmente as despesas do alimentante, muito menos ultrapassa a sua capacidade contributiva.
8. Não assiste razão ao alimentante quanto ao pedido de redução do percentual estabelecido no caso de desemprego involuntário (50% do salário-mínimo). Apesar dos valores superarem aquele fixado para a realidade atual – existência formal de vínculo de emprego –, não implica revisão da obrigação alimentar, pois enquanto o pai está empregado, os alimentos incidem sobre os acréscimos decorrentes de décimo terceiro e férias, o que não se afigura possível com a situação de desemprego. A decisão do juízo busca equalizar e compensar as perdas materiais dos menores em razão do desemprego do pai.
9. Recurso dos autores provido. Recurso do réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.